Tribunal: TJMT
Processo: 1010797-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010797-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), SONIA SOUZA ALMEIDA - CPF: 052.301.961-06 (EMBARGADO), D. A. D. C. (EMBARGADO), SONIA SOUZA ALMEIDA - CPF: 052.301.961-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), D. A. D. C. - CPF: 075.500.881-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO
– PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO –
POSSIBILIDADE – VALOR ABUSIVO
–
DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Na espécie,
ao menos nesse
instante processual se mostra acertada a decisão que determinou que a agravante não suspenda o plano do agravado em virtude
da coparticipação discutida nos autos, que, ao menos em sede de cognição sumária se mostra abusivo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
aviado
por

Unimed
Cuiaba
Cooperativa de Trabalho Médico
,
tirado
em face da decisão que deferiu em a tutela de urgência veiculada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Obrigação de Fazer,
movida em
seu
desfavor
por

Davi Almeida
da
Cruz
representado por sua genitora
Sonia Souza Almeida
,
para determinar que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde em razão do débito
subjudice
.

Irresignad
a
,
a agravante objetiva
a
reforma da decisão
que
determinou que ela se abstenha de suspender o plano do agravado em virtude d
a cobrança d
e
coparticipação no valor de R$ 2.288,84
referente ao mês 03/2024
, afirmando que a coparticipação está prevista em contrato bem como que, o agravado de fato tem utilizado muito o plano de saúde o que resultou no valor cobrado.

Subsidiariamente pleiteia que seja determinado o depósito em Juízo dos valores discutidos na demanda a fim de evitar o perigo de impossibilidade de pagamento posterior.

A liminar foi
parcialmente deferida a fim de determinar o depósito dos valores incontroversos em Juízo até o julgamento da demanda
.
(Id.

211820153
)

A parte agravada
em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso
. (Id
.

214261652
)

O parecer é pelo
des
provimento do recurso.
(Id.

225891693
)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi
deferi
da
a tutela de urgência veiculada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Obrigação de Fazer manejada pel
o agravado
, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde em razão do débito
subjudice
.

A agravante objetiva a
reforma da decisão que determinou que ela se abstenha de s
uspender
o plano de saúde do agravado em virtude
a cobrança da coparticipação no valor de R$ 2.288,84
,
referente ao mês 03/2024,
afirmando que a cobrança de coparticipação tem previsão contratual.

Pois bem. O recurso
não
merece provimento.

Isto porque, analisando os autos da ação originária, denota-se que o contrato entabulado entre as partes
, embora
prev
eja
o regime de coparticipação
,
o qual, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais, não constitui cláusula abusiva,
sendo
,
portanto
,
incontroversa a possibilidade de cobrança, o cerne da controvérsia aqui gira em torno do valor abusivo cobrado a tal título.

Dos documentos trazidos pela própria agravante, é possível vislumbrar, no extrato de id. 211188677 que a mensalidade paga pelo agravado perfaz o montante de R$ 323,84 e a coparticipação o importe de R$ 1.965,00, ou seja, a coparticipação cobrada equivale à aproximadamente 7 vezes o valor da mensalidade do agravado, deixando estampada a abusividade da cobrança.

Nesse sentido seguem os precedentes dessa Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO –
CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS
– EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde privado que estabelece a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.
Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder a quantia equivalente a 2 mensalidades. Essa orientação busca o não comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, visto que nessas situações o custo financeiro é alto.

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, uma vez que constituiria óbice à satisfação do direito reclamado.
”

(N.U 1013696-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇÃO – 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO MONTANTE QUE EXCEDE O VALOR ESTIPULADO EM MENSALIDADES FUTURAS, NOS LIMITES DO PERCENTUAL ESTIPULADO EM CONTRATO E DENTRO DO LIMITE DE ATÉ 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

“(...)
Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente
” (N.U 1005302-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

É possível a cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, nos limites do percentual estipulado em contrato e dentro do limite de até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade fixado na sentença.

(N.U 1044682-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Desse modo, ao menos nesse instante processual pelos elementos trazidos, se mostra acertada a decisão que determinou que a agravante não suspenda o plano do agravado em virtude do débito aqui discutido
, diante da necessidade de apuração, na origem, da legalidade do valor cobrado.

Contudo, a fim de evitar a impossibilidade futura do agravado arcar com a coparticipação, determino que seja depositado em Juízo o valor incontroverso, que o agravado concorde a título de coparticipação mensal.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que a parte incontroversa dos débitos seja depositada em Juízo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024